Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (ART. 42, LAD). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ÚNICA. UM SÓ AUMENTO DEVIDO.
1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade.
2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório resta evidenciada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação.
3. Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006, o juiz, ao fixar a pena, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
4. A natureza e a quantidade da droga, previstas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, são vetores judiciais únicos que devem ser analisados conjuntamente, não sendo correto efetuar dois aumentos na pena-base, um pela natureza nociva da droga e outro pela quantidade. Adequado um só aumento pela circunstância.
5. Apelação criminal parcialmente conhecida e parcialmente provida.